Tribunal: TCU
Processo: 013.184/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1608/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na designação de advogado por meio da Portaria CRO-SC n.o 48/2019, como colaborador voluntário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC) para prestar a assessoria jurídico-administrativa ao aludido ente sob a forma gratuita (Peça 1); Considerando que, embora a denúncia trate de administrador ou responsável sujeito à jurisdição do TCU, a Sefip anotou que o ora denunciante não teria apresentado nenhum detalhamento sobre as supostas falhas, tendo apenas juntado o aludido ato de nomeação (Peça 4); Considerando que a unidade técnica assinalou que a análise do aludido ato de nomeação não teria sido suficiente para revelar qualquer ilicitude capaz de provocar a atuação direta do TCU e a regularidade no exercício de advocacia gratuita ou pro bono deveria ser avaliada, primariamente, pelo Conselho da Ordem dos Advogados em Santa Catarina - OAB/SC; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, diante da não apresentação dos indícios concernentes às supostas irregularidades; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.184/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao suposto denunciante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.